Tribunal: TJPA
Processo: 0800799-37.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800799-37.2017.8.14.0070
APELANTE: RAIMUNDO NONATO ALMADA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUE OS REAJUSTES DOS VALORES DE SEUS VENCIMENTOS NÃO VÊM ACOMPANHANDO A EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONALMENTE UNIFICADO, VIOLANDO ASSIM O QUE DISPÕE O ARTIGO 116, DA LEI Nº 5.810/1994. ALEGA QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO DEVERIA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 116 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994, DECLARANDO-A INCONSTITUCIONAL, POIS NÃO HÁ OBJETO NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ressalto disposição contida no art. 7º, inciso IV da CF/88 no sentido de ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Outrossim, destaco previsão contida na Súmula n. 4 do STF, que informa que “
Salvo nos casos previstos na
Constituição
, o
salário

-
mínimo
não pode ser usado como indexador de
base
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem substituído por decisão judicial.
” Na mesma linha dispõe o art. 37, XIII da CF ao prever que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”.

2. De mais a mais, no caso concreto, sequer é possível aduzir que o vencimento salário base do apelante não poderia ser inferior ao salário mínimo, uma vez que o plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base, é que não pode ser inferior ao salário mínimo (
RE 582.019 QO-RG
, voto do rel. min.
Ricardo Lewandowski
,
P, j. 13-11-2008,
DJE
30 de 13-2-2009). Entendimento exarado na Sumula Vinculante n. 16.

3. Nesse sentido, no caso concreto, é possível observar que no ano de 2017, o recorrente percebeu como provento de aposentadoria o valor bruto de R$ 1.182,00, (ID
Num. 2884539 - Pág. 63
) portanto, superior ao salário mínimo do mencionado ano, qual seja, R$ 937,00.

4. Considerando o não acolhimento do pedido de reajuste nos termos pretendidos, inviável o pleito de indenização por possíveis danos materiais e morais.

5. No que se refere à alegação de que o Juízo de 1º Grau teria agido com equívoco, por ofensa ao teor da Súmula Vinculante n. 10 do STF, verifico que não assiste razão ao apelante. Isso porque na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tanto o art. 97 da CF, quanto a mencionada Súmula Vinculante, são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso no âmbito dos Tribunais, ou seja, perante órgãos colegiados. Por outro lado, cabe ao magistrado de origem a análise da constitucionalidade de ato normativo em controle difuso, limitando-se aos parâmetros da demanda apreciada.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO NONATO ALMADA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, nos ação de obrigação de Fazer c/c indenização por Danos Materiais e Morais com pedido liminar em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Tratam-se os autos de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido liminar ajuizada por Raimundo Nonato Almada Silva em face do IGEPREV, alegando, em síntese, que é servidor público inativo do Estado, aposentado em 03/03/2006, todavia, defende que os reajustes dos valores de seus vencimentos não vêm acompanhando a evolução do salário mínimo nacionalmente unificado, violando assim o que dispõe o artigo 116, da lei nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos servidores públicos civil da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará), pois, o requerente não teve seu salário reajustado a cada novo salário mínimo nacionalmente unificado.

Diante disso, requereu, em sede de tutela provisória e de urgência e com decisão de mérito final, a revisão de sua aposentadoria mediante a fixação do salário mínimo nacional a título de vencimento base, inclusive para cálculo das demais vantagens, bem como, a condenação da autarquia ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em id. 2884540 - Pág. 1 O juízo singular deferiu a gratuidade da justiça, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova no sentido de atribuir à parte requerida o ônus de provar que está promovendo a correção salarial nos termos da legislação vigente e determinou a citação da parte ré para que ofereça contestação, sob pena de revelia.

Após o trâmite processual, os autos seguiram conclusos para julgamento ao juízo competente, o qual julgou improcedentes os pedidos versados na inicial, resolvendo o mérito da demanda, condenou, ainda, o autor a arcar com as custas processuais, salientou que as obrigações do autor diante de sua sucumbência, ficarão em condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas após cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, consoante acima descrito na parte dispositiva.

Inconformado com a sentença supramencionada, a parte requerente interpôs Recurso de Apelação (id. 2884553 - Pág. 1 a 8). Em suas razões recursais sustenta que não se trata a demanda de equiparação salarial, mas sim de atualização do ferido salário, que deve ocorrer mês a mês no começo de cada ano na proporção dos servidores ativos, afirma tratar-se de cobrança da referida correção atuarial, ou seja, que todo ano o salário do servidor evolua conforme preceitua a Constituição Federal de 1988.

Ressalta que seu vencimento desde o ano de 2018 continua o mesmo de 2016, afirma caracterizar-se assim perfeita análise do dano material sofrido por ele. No mais, fundamenta-se no artigo 116 da lei nº 5.810/94 que diz que nenhum servidor, incluindo todos os inativos, ativos, pensionistas e aposentados, deve receber a título de vencimento remuneração pecuniária inferior ao salário mínimo, ressaltando ainda que nenhum julgado determina a inconstitucionalidade desse artigo, estando assim em pleno vigor para todos os fins legais.

No tocante aos danos morais, afirma que é perfeitamente indenizável a perda extrapatrimonial tida pelo autor. Fundamenta que o dano sofrido pelo recorrente está configurado na própria violação da norma, pela prática do ato ilícito. Por isso, alega diante da natureza íntima do dano moral, basta que seja verificado o ilícito para a sua constatação, uma vez que ocorre
in re ipsa
, ou seja, em decorrência do ilícito, não havendo necessidade de sua ocorrência ser provada pela parte recorrente, principalmente no concernente ao elemento culpa do serviço público, o qual se aplica o §6º, do artigo 37, da Constituição Federal.

Ademais alega que o juízo de primeiro grau não deveria afastar a incidência da norma contida no artigo 116 da lei Estadual nº 5.810/1994, declarando-a inconstitucional, pois não há objeto nesse sentido tanto na exordial, quanto na contestação nem na impugnação, bem como afirma que em nenhum momento se arguiu a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de ato de lei estadual, o que viola a reserva de plenário, muito menos deveria o juízo de piso declarar tal norma inconstitucional.

Pelo exposto, requer que o presente recurso seja recebido com efeito modificativo, e no mérito seja lhe dado provimento a fim de que seja reformada a decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 116, I da lei estadual nº 5.810/1994, seja implantado definitivamente um salário mínimo vigente de aposentadoria para o requerente, bem como seja condenado o requerida a indenizar os danos matérias e danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso de apelação cível será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que a decisão em questão foi publicada durante a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise das razões recursais.

Conforme relatado acima, analisando os pedidos contidos na petição inicial, trata-se de
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido liminar ajuizada por Raimundo Nonato Almada Silva em face do IGEPREV, alegando, em síntese, que é servidor público inativo do Estado, aposentado em 03/03/2006, todavia, defende que os reajustes dos valores de seus vencimentos não vêm acompanhando a evolução do salário mínimo nacionalmente unificado, violando assim o que dispõe o artigo 116, da lei nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos servidores públicos civil da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará), pois, o requerente não teve seu salário reajustado a cada novo salário mínimo nacionalmente unificado.

Diante disso, requereu, em sede de tutela provisória e de urgência e com decisão de mérito final, a revisão de sua aposentadoria mediante a fixação do salário mínimo nacional a título de vencimento base, inclusive para cálculo das demais vantagens, bem como, a condenação da autarquia ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em que pese os argumentos suscitados pelo recorrente, entendo que é o caso de manutenção da sentença impugnada.

Em primeiro lugar, entendo que seria fundamental para amparar o presente pedido, a comprovação, por parte do apelante, de que o reajuste dos proventos de aposentadoria estivesse vinculado ao salário mínimo nacional. Porém, o apelante não se desincumbiu de tal ônus que lhe competia, em atenção ao disposto ao art. 373, I do CPC/2015, que noticia:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Ademais, ressalto disposição contida no art. 7º, inciso IV da CF/88 no sentido de ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, conforme a seguir transcrito:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;.”

Outrossim, destaco previsão contida na Súmula n. 4 do STF, que informa que “
Salvo nos casos previstos na
Constituição
, o
salário

-
mínimo
não pode ser usado como indexador de
base
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem substituído por decisão judicial.
”

Na mesma linha dispõe o art. 37, XIII da CF ao prever que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS. EQUIVALÊNCIA COM OS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que não cabe a aplicação dos índices de
reajuste
do
salário mínimo
e dos salários de contribuição para a preservação do valor real dos benefícios previdenciários. 2. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1642720/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017.)
”

“MANDADODESEGURANÇA.
REAJUSTE
DE
APOSENTADORIA
. CARTORÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a preliminar de decadência, vez que a omissão do
reajuste
da
aposentadoria
se renova a cada mês. ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005.
REAJUSTEVINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO. É vedada a vinculação do salário-mínimo para efeito de pagamento de vencimentos, pensões, aposentadorias, para todos os efeitos
(artigo
7º
,
IV
,
CF
),
não subsistindo, assim,

qualquer direito adquirido a percepção de proventos atrelados ao salário-mínimo,

conforme entendimento pacificado neste Tribunal (Súmula nº 01/2007), bem como no

Pretório Excelso (Súmula Vinculante nº 04).
(...) (TJGO, Mandado de Segurança 5210628-94.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Assessoria para assunto de recursos constitucionais, julgado em 15/03/2017, DJe de 15/03/2017.)
.”

Por isso, entendo que não deve ser acolhido o pedido de vinculação do vencimento-base dos proventos de aposentadoria ao reajuste do salário mínimo nacional, mais demais vantagens calculadas sobre o vencimento base na forma pleiteada.

De mais a mais, no caso concreto, sequer é possível aduzir que o vencimento salário base do apelante não poderia ser inferior ao salário mínimo, uma vez que o plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base, é que não pode ser inferior ao salário mínimo (
RE 582.019 QO-RG
, voto do rel. min.
Ricardo Lewandowski
, P, j. 13-11-2008,
DJE
30 de 13-2-2009). Entendimento exarado na Sumula Vinculante n. 16.

Nesse sentido, no caso concreto, é possível observar que no ano de 2017, o recorrente percebeu como provento de aposentadoria o valor bruto de R$ 1.182,00, (ID
Num. 2884539 - Pág. 63
) portanto, superior ao salário mínimo do mencionado ano, qual seja, R$ 937,00.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou no mesmo sentido, conforme trecho a seguir:

“
Data maxima venia, da leitura atenta dos autos, constato que não assiste razão ao Autor/apelante, vez que, como é de conhecimento e devidamente reconhecido pelo Juízo a quo, o art. 7º, IV da Carta Magna, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, assim, a vinculação de vencimento base ao salário mínimo implica na indexação vedada pelo art. 7°, IV, e inciso XIII, do art. 37, da CF/88, verbis:(...).
”

Desse modo, considerando o não acolhimento do pedido de reajuste nos termos pretendidos, inviável o pleito de indenização por possíveis danos materiais e morais.

No que se refere à alegação de que o Juízo de 1º Grau teria agido com equívoco, por ofensa ao teor da Súmula Vinculante n. 10 do STF, verifico que não assiste razão ao apelante.

Isso porque na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tanto o art. 97 da CF, quanto a mencionada Súmula Vinculante, são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso no âmbito dos Tribunais, ou seja, perante órgãos colegiados. Por outro lado, cabe ao magistrado de origem a análise da constitucionalidade de ato normativo em controle difuso, limitando-se aos parâmetros da demanda apreciada. Nesse contexto, colecionado os seguintes julgados da Suprema Corte e demais tribunais:

“O art. 97 da
CF/1988
e a
Súmula Vinculante 10
são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados. Por óbvio, o requisito é inaplicável aos juízos singulares, que não dispõem de “órgãos especiais”.
Ademais, o controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade por tribunal
. A tese exposta na inicial equivaleria à extinção do controle de constitucionalidade difuso e incidental, pois caberia aos juízes singulares tão somente aplicar decisões previamente tomadas por tribunais no controle concentrado e abstrato de constitucionalidade.
(
Rcl 14.889 MC
, rel. min.
Joaquim Barbosa
, dec. monocrática, j. 13-11-2012,
DJE
226 de 19-11-2012).”

“Veja-se, assim, que o objetivo da
Súmula Vinculante 10
é dar eficácia à cláusula constitucional da reserva de plenário, cuja obediência é imposta aos tribunais componentes da estrutura judiciária do Estado brasileiro. Ocorre que a decisão, ora reclamada, foi proferida por juiz singular, o que torna o objeto da presente ação incompatível com o paradigma de confronto constante da
Súmula Vinculante 10
.
Isso porque é inviável a aplicação da súmula ou da cláusula de reserva de plenário, dirigida a órgãos judicantes colegiados, a juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade, quando da realização de controle difuso de constitucionalidade
.

(
Rcl 13.158
, rel. min.
Dias Toffoli
, dec. monocrática, j. 8-8-2012,
DJE
160 de 15-8-2012.)”

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE NO PERCENTUAL DE 30%. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N. 990/2000. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS PELA CORTE CATARINENSE. PAGAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA NORMA. TEMÁTICA JÁ ENFRENTADA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA E POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "(. . .)
ao magistrado compete o controle de constitucionalidade 'in concreto', de maneira que não há porque se cogitar de julgamento extra petita no caso de a sentença ter, de ofício, em controle difuso, reconhecido inconstitucionalidade que impede a procedência do pedido.
(Ap. Cív. em MS n. 2006.010401-4, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos)".

(TJ-SC - RI: 03020425120158240010 Braço do Norte 0302042-51.2015.8.24.0010, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 20/11/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma).
”

Desse modo, considerando os fundamentos lançados acima, devida a manutenção da sentença em seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020